Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POSTAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. CIÊNCIA DO PROCESSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual rejeitou o incidente de nulidade da citação arguido pelo ora agravante, mantendo a validade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para sustar o cumprimento de sentença em relação ao agravante até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia seja o agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida no sentido de declarar-se a nulidade absoluta da citação do recorrente e de todos os atos processuais a ela subsequentes, restituindo-lhe o prazo para apresentação de embargos monitórios e os demais atos que se julgarem pertinentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade na citação do executado, realizada por via postal e cuja assinatura (AR) é impugnada pelo ora recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise do art. 248 do CPC, infere-se que a citação da pessoa física, como regra geral, deve ser pessoal. Todavia, admite-se a mitigação dessa regra, permitindo-se o recebimento do ato citatório por funcionário de portaria nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. 3.1. No caso dos autos, o executado/agravante se trata de pessoa física, não se aplicando, pois, a hipótese prevista no §1o do art. 242 do CPC (“Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados”). 3.2. Da mesma forma, por se tratar de pessoa física, não se submete à Teoria da Aparência, tese aplicável apenas aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas. 3.3. Embora inconclusiva a perícia realizada, a soma dessa circunstância com a prova de que, à época da citação, residia o recorrente em outro estado da Federação, fazem surgir indícios da probabilidade do direito acerca da necessidade de decretação de nulidade do ato citatório e de todos os praticados após a citação, em vista dos princípios da ampla defesa e contraditório.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, havendo dúvida quanto à ciência do réu pessoa física acerca da citação postal, deve ser reconhecida a nulidade do ato citatório, com anulação dos atos subsequentes. Veja-se: “4. Comprovado que a assinatura firmada no AR da carta citatória é de pessoa estranha ao processo e que a parte recorrente não teve acesso aos autos em data anterior à da constrição de seus bens, mostra-se prudente o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos autos de origem, além de todos os atos processuais a ela posteriores.” (0746569-46.2023.8.07.0000, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 03/05/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A citação de pessoa física por correio exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, sendo nula se assinada por terceiro estranho ao processo. 2. A dúvida quanto à ciência do réu sobre a citação postal impõe o reconhecimento da nulidade do ato e dos atos subsequentes."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248 e 278.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0746569-46.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 03/05/2024; 0742628- 54.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 20/03/2025; 0704358-37.2020.8.07.0020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 03/08/2021.